Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATOS DE INVESTIMENTO. CDC. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO.
I – Compete às Varas Cíveis o processamento e julgamento das ações contra o grupo econômico G44 Brasil para a devolução de valores pagos em razão do distrato, porque não corresponde à dissolução parcial da sociedade, IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, Tema 20.
II - A devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do IRDR 20 deste TJDFT.
III - Diante da rescisão dos termos de adesão à sociedade em conta de participação, por culpa da ré, o capital investido pelo sócio participante deve ser restituído integralmente, não sendo possível a dedução dos valores pagos a título de dividendos, por se tratarem de obrigações distintas.
IV - Apelação desprovida.